Tribunal: CARF
Processo: 17095.722397/2021-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. VEDAÇÃO A RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA RELATIVAMENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS.
Há vedação, na legislação tributária, para responsabilização solidária de outras pessoas jurídicas, relativamente às contribuições para Outras Entidades e Fundos (Terceiros) em razão de interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO CONTADOR.
A atribuição de responsabilidade solidária ao contador da empresa demanda a demonstração da efetiva prática das condutas apontadas nos artigos 135 do Código Tributário Nacional, sendo que a mera demonstração da prática de atividades inerentes ao profissional de contabilidade não é suficiente para autorizar a responsabilização do mesmo pelo crédito tributário da pessoa jurídica à qual presta serviço.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEFESA DE DIREITO PRÓPRIO EM NOME ALHEIO. IMPOSSIBILIDADE. O CPC/2015 em seus Arts. 17 e 18 veda a defesa de direito próprio em nome alheio, por faltar legitimidade. A inércia dos responsáveis solidários, devidamente intimados, em apresentarem RECURSO VOLUNTÁRIO, implica em preclusão, o que impede o conhecimento de tal alegação. Enunciado SÚMULA CARF no 172.
MULTA QUALIFICADA. PROCEDENTE. Nos termos do Art .44, §1o da Lei 9.430/96 é plenamente válida e aplicável quando a a OMISSÃO DOLOSA resta suficientemente provada. Entretanto a multa qualificada deve observar o Art. 14 da lei 14689/2023 que limitou o montante da multa em autuação fiscal a 100% do valor do crédito tributário apurado.
MULTA AGRAVADA. PROCEDENTE. SÚMULA CARF No 133 – NÃO ENQUADRAMENTO.
A falta de colaboração, caracterizados por deixar de prestar esclarecimentos (ART. 44, §2o, I da Lei 9430/1996) quanto à ausência de declaração em GFIP da remuneração paga, devida ou creditada aos segurados empregados que prestaram serviços à RECORRENTE e de esclarecimentos necessários quanto às operações escrituradas em conta contábil, se subsumi às hipóteses legais de agravamento da multa. Hipótese não mencionada pela Súmula CARF 133.
FATO NOVO A SER CONSIDERADO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. VIABILIDADE. Erros constantes no lançamento, como vendas canceladas ou feitos em duplicidade, devem e podem ser sanados a qualquer tempo, inclusive pela autoridade julgadora. Art. 149, VIII do CTN. A eventual extemporaneidade da juntada de provas não justifica a perpetuação do erro em prejuízo ao contribuinte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.722397/2021-18
ACÓRDÃO
2102-003.418 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FRIBON TRANSPORTES LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018

RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
VEDAÇÃO
A
RESPONSABILIZAÇÃO
SOLIDÁRIA RELATIVAMENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS.
Há vedação, na legislação tributária, para responsabilização solidária de
outras pessoas jurídicas, relativamente às contribuições para Outras
Entidades e Fundos (Terceiros) em razão de interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO CONTADOR.
A atribuição de responsabilidade solidária ao contador da empresa
demanda a demonstração da efetiva prática das condutas apontadas nos
artigos 135 do Código Tributário Nacional, sendo que a mera
demonstração da prática de atividades inerentes ao profissional de
contabilidade não é suficiente para autorizar a responsabilização do
mesmo pelo crédito tributário da pessoa jurídica à qual presta serviço.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEFESA DE DIREITO PRÓPRIO EM NOME
ALHEIO. IMPOSSIBILIDADE. O CPC/2015 em seus Arts. 17 e 18 veda a
defesa de direito próprio em nome alheio, por faltar legitimidade. A inércia
dos responsáveis solidários, devidamente intimados, em apresentarem
RECURSO VOLUNTÁRIO, implica em preclusão, o que impede o
conhecimento de tal alegação. Enunciado SÚMULA CARF no 172.
MULTA QUALIFICADA. PROCEDENTE. Nos termos do Art .44, §1o da Lei
9.430/96 é plenamente válida e aplicável quando a a OMISSÃO DOLOSA
resta suficientemente provada. Entretanto a multa qualificada deve
observar o Art. 14 da lei 14689/2023 que limitou o montante da multa em
autuação fiscal a 100% do valor do crédito tributário apurado.
Fl. 15975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.418 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722397/2021-18
2
MULTA AGRAVADA. PROCEDENTE. SÚMULA CARF No 133 – NÃO
ENQUADRAMENTO. A falta de colaboração, caracterizados por deixar de prestar
esclarecimentos (ART. 44, §2o, I da Lei 9430/1996) quanto à ausência de
declaração em GFIP da remuneração paga, devida ou creditada aos
segurados empregados que prestaram serviços à RECORRENTE e de
esclarecimentos necessários quanto às operações escrituradas em conta
contábil, se subsumi às hipóteses legais de agravamento da multa.
Hipótese não mencionada pela Súmula CARF 133.
FATO NOVO A SER CONSIDERADO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
VIABILIDADE. Erros constantes no lançamento, como vendas canceladas ou
feitos em duplicidade, devem e podem ser sanados a qualquer tempo,
inclusive pela autoridade julgadora. Art. 149, VIII do CTN. A eventual
extemporaneidade da juntada de provas não justifica a perpetuação do
erro em prejuízo ao contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto em relação aos responsáveis solidários, e, na parte
conhecida, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para: (i) determinar
que a unidade encarregada da liquidação e execução do acórdão exclua os conhecimentos de
transporte duplicados ou cancelados das respectivas bases de cálculo do lançamento; e (ii) limitar
a multa de ofício qualificada ao percentual de 100% do crédito tributário.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess – Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Carlos Marne Dias Alves, Carlos Eduardo Avila Cabral
(suplente convocado(a)), Jose Marcio Bittes e Cleberson Alex Friess (Presidente). Ausente(s) o
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa substituído pelo Conselheiro Carlos Eduardo Avila Cabral.

Fl. 15976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.418 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722397/2021-18
3
RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 102-003.989 –
4a TURMA/DRJ02 de 17 de fevereiro de 2023 que, por unanimidade, considerou procedente em
parte a impugnação apresentada pelo SUJEITO PASSIVO e procedente impugnação apresentada
pelo Sujeito Passivo solidário Sr. Adriano Luiz Nogueira.
Relatório Fiscal (fls 002/218)
Em 30/08/2021 foram lavrados AIs oriundos de procedimento de fiscalização que
apurou as infrações a seguir cometidas entre 01/01/2017 e 31/12/2018:
o VALORES PAGOS OU CREDITADOS A TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS NÃO
OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO;
De acordo com as informações prestadas pela própria fiscalizada em atendimento
às intimações efetuadas no curso do procedimento fiscal, as extraídas do SPED
(referentes aos CT-e emitidos pelos diversos estabelecimentos da empresa) as
folhas de pagamento e a ECD, verificou-se que o sujeito passivo deixou de
declarar e de recolher contribuições previdenciárias patronais relativas aos
contribuintes individuais transportadores autônomos que lhe prestaram serviços,
assim como as contribuições sociais devidas pelos referidos trabalhadores ao SEST
e ao SENAT, cuja responsabilidade pela retenção e recolhimento é da empresa
tomadora.
o REMUNERAÇÕES DE SEGURADOS EMPREGADOS NÃO OFERECIDAS À
TRIBUTAÇÃO;
Conforme já relatado alhures, constatou-se que a fiscalizada não declarou
remunerações de empregados em GFIP, ao passo que nas folhas de pagamento
apresentadas consta apenas um único funcionário, Sr. MARCIO VIEIRA DE
OLIVEIRA.
Acerca do exposto, malgrado ter sido intimado e reintimado a esclarecer o motivo
da ausência de informações de outros segurados empregados em suas folhas de
pagamento, da não informação das suas remunerações em GFIP, assim como a
inexistência de qualquer lançamento contábil relativo a despesas com
remunerações devidas a funcionários, e respectivos encargos trabalhistas e fiscais,
a fiscalizada não prestou qualquer justificativa.
Vale ressaltar que, em que pese a fiscalizada não informar empregados em GFIP,
compulsando sua ECD, contata-se a existência de despesas administrativas com
pessoal, tipicamente relacionadas com trabalhadores com vínculo empregatício,
tais como as lançadas nas seguintes contas: “339 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E
SOCIAL”; “531 - DESP. C/ EXAMES ADMIS./DEMISSIONAL”; “656 - UNIFORMES EM
GERAL”; “745 - TREINAMENTOS”.
Lado outro, de plano, deve-se registrar que, considerando a situação fática da
fiscalizada no período em exame (em especial, o seu porte, volume de operações,
Fl. 15977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.418 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722397/2021-18
4
número de filiais, total do ativo, e as receitas auferidas), a ausência de
informações nas GFIP, folhas de pagamento, e ECD apresentadas, acerca das
remunerações pagas, devidas ou creditadas a empregados, não poderia, nem de
longe, refletir a realidade. Nesse contexto, merece destaque informação
constante do sítio eletrônico da fiscalizada (https://fribontransportes.com.br/),
em “banner” de sua página inicial, que revela a estatura da empresa: ”Pelo
terceiro ano consecutivo, entre as três maiores transportadoras rodoviárias de
cargas do Brasil”.(..)
Vale dizer, a fiscalizada utilizou-se (sic) os trabalhadores com vínculo empregatício
formal junto à TRANSPORTADORA FRIBON LTDA, para lhe prestar serviços com
habitualidade, onerosidade e subordinação, ocultando da RFB, por conseguinte,
os correspondentes fatos geradores das contribuições previdenciárias patronais e
das contribuições devidas a terceiros.
Cumpre registrar que a utilização de veículos próprios nas operações em tela
indica que os serviços de transporte não foram prestados mediante
subcontratação, com a utilização de transportadores autônomos, mas
diretamente pela fiscalizada utilizando seus próprios meios, inclusive recursos
humanos, é dizer, motoristas com vínculo empregatício.
Ademais, conforme verificado na página inicial da fiscalizada na rede social
LINKEDIN, na internet (https://br.linkedin.com/), na aba “Sobre nós” consta o que
se segue: “A empresa atua em todo o Brasil, com nossa sede localizada em
Rondonópolis – MT e contamos com 92 filiais e mais de 400 colaboradores.”
Informação semelhante consta no sítio da empresa na internet (https://fribontransportes.com.br/), todavia com ainda mais filiais e
colaboradores: “A Fribon Transportes, uma empresa já consolidada no mercado,
possui a sua Base Matriz em Rondonópolis/MT, e outras unidades situadas nas
cidades de Novo Progresso – PA, Luís Eduardo Magalhães/BA e São Luiz/MA, e
mais 95 filiais situadas em 17 estados brasileiros. Já somos mais de 600
colaboradores nessa equipe.” Ou seja, tais publicações corroboram com a
assertiva de que as informações constantes da GFIP, folhas de pagamento e ECD
não merecem credibilidade alguma.
Além disso, na citada rede social, foram encontradas páginas pessoais de
trabalhadores que declaram ser funcionários da fiscalizada, contudo, de fato,
durante o período fiscalizado, foram informados como empregados nas GFIP da
TRANSPORTADORA FRIBON.
o GILRAT SOBRE SALÁRIOS, ORDENADOS, VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS A
EMPREGADOS NÃO OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO;
Contribuição previdenciária, a cargo da empresa, sobre o total das remunerações
pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados, destinada
ao financiamento dos benefícios, concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT),
com alíquota ajustada pelo Fator Acidentário de Prevenção -FAP de 0,5 % (meio
Fl. 15978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.418 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722397/2021-18
5
por cento), consoante informado em GFIP (art. 22, II, da Lei no 8.212/1991 c/c
art.10 da Lei no 10.666/03): 3% x 0,5 % 1=, 5 % (um e meio por cento);
Foram lançados valores relativos a CP Patronal e de Terceiros além da Contribuição
sobre risco ambiental/aposentadoria especial.
Também foram consideradas RESPONSÁVEIS SOLIDARIAMENTE, por Excesso de
Poderes, Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto, as empresas TRANSPORTES E LOGISTICA
FRIBON LTDA, TRANSFRIBON LTDA, BONFRI PARTICIPACOES LTDA, B B PARTICIPACOES LTDA,
MIRANDA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA, RF FRIZON TRANSPORTES EIRELI, FRIZON
TRANSPORTES EIRELI, R-E COMERCIO DE CEREAIS LTDA, RS FRIZON TRANSPORTES EIRELI, e
AGROPECUARIA BOMFIM LTDA, uma vez que se constatou a atuação conjunta destas com a
RECORRENTE, tendo sido demonstrada a efetiva comunhão de interesses, e unidade de direção e
de operação das atividades empresariais das responsabilizadas.
São exemplos de atuação com interesse comum verificado nos autos o
compartilhamento de recursos humanos (ex.: empregados, contador), a identidade de objeto
social e do quadro societário, o que se caracterizou como grupo econômico de fato, uma vez que a
direção das atividades das empresas em tela, encontra-se centralizada na figura dos mesmos
sócios-administradores da fiscalizada ou de familiares destes, e a maioria das empresas estão
situadas no mesmo endereço ou em localidade próxima.
Diante dos fatos, considerou-se que a RECORRENTE agiu, por intermédio de seus
sócios, administradores e contador, com OMISSÃO DOLOSA visando impedir o conhecimento, por
parte da autoridade fazendária, do fato gerador das contribuições previdenciárias e das devidas a
outras entidades e fundos, incidentes sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos
empregados que lhe prestaram serviços. Portanto, a multa de ofício foi qualificada nos termos do
contido no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996, acrescenta-se ainda que o SUJEITO PASSIVO se
quedou inerte em prestar esclarecimentos sobre as omissões verificadas mesmo após ser intimada
por 2 vezes para tanto, o que acarretou o aumento, pela metade, do referido percentual,
consoante disciplina do inciso I do § 2o do mesmo artigo, fazendo com que a multa de ofício
alcançasse o percentual de 112,5%.
Impugnação (fls 1707/1801)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 30/09/2021, na qual
em síntese alega que:
1. Houve cerceamento de defesa uma vez que os valores informados nos
Demonstrativos de Apuração são apenas e tão somente a base de cálculo, sem,
contudo, demonstrar a base de origem da informação listada no Demonstrativo
de Apuração que consta dos Autos de infração não havendo como quantificar
as supostas infrações;
2. O procedimento adotado pela fiscalização para apurar os valores PAGOS OU
CREDITADOS A TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS NÃO OFERECIDO À
Fl. 15979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.418 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722397/2021-18
6
TRIBUTAÇÃO revelam-se frágeis e inconsistentes por se basearem em
informação da IMPUGNANTE fornecida de forma genérica face a forma como
foram solicitadas;
3. A fonte utilizada para a apuração dos SALÁRIOS, ORDENADOS,
VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS, NÃO OFERECIDAS À TRIBUTAÇÃO foi distorcida
pois misturou e confundiu rendimentos de prestação de serviços próprios pela
Impugnante, com rendimentos de trabalhos assalariados, apurados com base
CTe, posto que os serviços prestados com veículos próprios e havidos pelo
regime mútuo conduzidos por seus próprios colaboradores não podem ser
considerados rendimentos do trabalho;
4. Há Nulidade do lançamento por afronta ao princípio do contraditório e da
ampla defesa, garantia esculpida na Constituição Federal e ilegalidade da
exigência;
5. Que não tem nenhuma lógica a metodologia utilizada pelo Auditor
Autuante, entre as planilhas constantes Anexo I ao Refis- Valores Incontroverso
referente Serviços Prestados por Transportadores Autônomos, de 2017 e 2018,
com o Anexo I- Termo de Constatação e Intimação Fiscal datado de 07/06/2021
para o acréscimo verificado de uma pra outra;
6. Que a equivocada confissão, ou valor incontroverso, é uma conclusão
absolutamente descabida;
7. Que a empresa não utiliza na prestação de serviços de transportes apenas
veículos de sua propriedade, mas mantém Contrato de Mútuo de Veículos de
Transportes de Cargas em suas atividades;
8. Que a fiscalização desconsiderou as prestações de serviços executados por
subcontratação de pessoa jurídica, efetuados com frota própria e com frotas
havidos por comodatos, sendo que a autoridade fiscal considerou a totalidade
das NFS Intermunicipais como sendo prestação de serviços por transportador
autônomos;
9. Que os valores dos salários supostamente não oferecidos à tributação foram
apurados sobre CTe de serviços prestados por colaboradores registrados na
Transportadora Fribon e constam da GFIP desta, mas que prestam serviços
conduzindo os veículos da Impugnante;
10.
Que as multas qualificadas e agravadas são inconsistentes e
inaplicáveis ao caso, pois não houve omissão de informações por parte da
RECORRENTE e nem tão pouco houve comprovação da prática de crimes contra
a ordem tributária por parte da fiscalização;
11.
Que, embora não tenha sido concluída a estruturação por razões de
mercado, a Impugnante integra um grupo econômico, legalmente constituído,
nos termos da lei comercial e fiscal. Entretanto, o que chama a atenção é o
esforço da Autoridade Autuante para caracterizar a existência de um grupo
econômico com vista a atribuir responsabilidade tributária e dar garantia ao
crédito tributário, mas por outro lado verifica uma completa miopia para ver
Fl. 15980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.418 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722397/2021-18
7
que os colaboradores que conduzem os veículos na prestação de serviços
próprio integram a prestação de serviços próprios da pessoa jurídica;
12.
Que atribuir a responsabilidade solidaria por infração a lei, apenas
pelo fato de a Impugnante ter um expressivo patrimônio e efetuando grande
volume de operações deixou de informar empregados em GFIP e na sua folha
de pagamento consta apenas um funcionário, não coaduna com os fatos, vez
que a Impugnante somente apresenta GFIP em relação a colaboradores por ela
contratado;(sic)
13.
Que é incabível a responsabilização das pessoas físicas mencionadas;
Finaliza pedindo o reconhecimento do CERCEAMENTO DE DEFESA e a anulação do
lançamento.
Foram apresentadas impugnações, nos seguintes termos, do responsável solidário
ADRIANO LUIZ NOGUEIRA, (Fls. 11200/11222 – 01/10/2021 - contador) no qual alega ausência de
intimação antes do encerramento do procedimento fiscal, inexistência de solidariedade,
inconstitucionalidade das multas aplicadas por possuírem efeito confiscatório, não comprovação
da conduta dolosa do impugnante.
Acórdão (fls.11272/11331)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. VEDAÇÃO.
Por força do art. 18 do CPC, é vedado pleitear direito alheio em nome próprio.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Foi observado os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa, uma vez que foi concedido prazo suficiente, por meio dos termos de
fiscalização, para que o contribuinte apresentasse a documentação necessária
para a devida análise.
LANÇAMENTO MOTIVADO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE. ÔNUS
DA PROVA.
O lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que goza do atributo
de presunção relativa de legalidade e veracidade, incumbindo ao contribuinte o
ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa
presunção.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DESLOCAMENTO DO FATO GERADOR.
CABIMENTO.
O princípio da verdade material no Direito Tributário visa a estabelecer a verdade
dos fatos, independentemente da documentação fiscal apresentada. Dessa forma,
Fl. 15981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.418 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722397/2021-18
8
a tributação é sempre direcionada para o sujeito passivo que realmente praticou
o fato gerador.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a qualificação da multa de ofício quando restar demonstrada a intenção
de modificar as características essenciais do fato gerador, de modo a impedir ou
retardar o conhecimento dos fatos geradores por parte do Fisco, visando
beneficiar-se com o recolhimento a menor dos tributos devidos.
MULTA AGRAVADA. POSSIBILIDADE.
A conduta reiterada do contribuinte de não apresentar os esclarecimentos
exigidos pela Fiscalização, sujeita à imposição de multa agravada, conforme
previsão inserta no § 2* do art. 44 da Lei n° 9.430/1996.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. VEDAÇÃO A RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA
RELATIVAMENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS.
Há vedação, na legislação tributária, para responsabilização solidária de outras
pessoas jurídicas, relativamente às contribuições para Outras Entidades e Fundos
(Terceiros) em razão de interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal.
GILRAT E CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. TRIBUTAÇÃO
REFLEXA.
Ao se decidir de forma exaustiva a matéria referenciada ao lançamento principal,
a solução adotada espraia seus efeitos ao lançamento reflexo.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO CONTADOR.
A atribuição de responsabilidade solidária ao contador da empresa demanda a
demonstração da efetiva prática das condutas apontadas nos artigos 135 do
Código Tributário Nacional, sendo que a mera demonstração da prática de
atividades inerentes ao profissional de contabilidade não é suficiente para
autorizar a responsabilização do mesmo pelo crédito tributário da pessoa jurídica
à qual presta serviço.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Esclarece, ainda o Acórdão, que a decisão abrange:
a) manter integralmente os créditos tributários tratados no presente relativos às
contribuições devidas à Previdência Social e a outras entidades e fundos
(Terceiros);
b) manter a responsabilização solidária das pessoas jurídicas arroladas como
integrantes do grupo econômico, relativamente às contribuições devidas à
Previdência Social, objeto do presente processo;
Fl. 15982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.418 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722397/2021-18
9
c) exonerar as pessoas jurídicas arroladas como integrantes do grupo econômico
da responsabilidade solidária relativamente, apenas, às contribuições para outras
entidades e fundos (Terceiros) tratadas no presente processo.
d) manter a responsabilização solidária dos sócios administradores Sr. Edvaldo
Pereira Bomfim, CPF no 487.114.381-34 e Sr. Rony Cesar Frizon, CPF no
810.139.579-20, relativamente a todas as contribuições tratadas no presente
processo.
e) exonerar o Sr. Adriano Luiz Nogueira da responsabilidade solidária
relativamente a todas as contribuições tratadas no presente processo.
Cabe recurso de ofício ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por força
do disposto no Decreto no 70.235/1972, artigo 34, inciso I, por ser o valor do
crédito superior ao previsto na Portaria MF no02, de 17/01/2023, em relação:
• Afastamento da responsabilização tributária solidária do Sr. Adriano Luiz
Nogueira, relativamente a todas as contribuições tratadas no presente
processo (devidas à Previdência Social e a Terceiros);
• Afastamento da responsabilização tributária solidária relativa, apenas, às
contribuições devidas a Terceiros (outras entidades e fundos), das demais
pessoas jurídicas que integram, juntamente com o contribuinte, o mesmo
grupo econômico de fato.
Recurso Voluntário (fls.11434/11553)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 24/03/2023 no qual
repete os mesmos argumentos e alegações da peça impugnatória, entretanto, inova ao informar
que:
o O Anexo I, Retificado ao Termo de Constatação e Intimação Fiscal datado de
07/06/2021 que serviu de sustentação do Anexo II ao REFIS- Diferença entre
os CTE Emitidos e os Valores Incontroversos esta (sic) eivado de erros os
quais não caberia ao Recorrente, seja no curso da fiscalização, neste caso
tanto pelo volume de informação solicitada, quanto pela indeterminação na
causa de pedir, seja na impugnação ou recurso sob pena de substituir o
Agente Fiscal ou reconstituir o lançamento, que é tarefa de diligência ou
perícia.
o Que existem dezenas de milhares de sub contração por pessoa jurídica,
portanto, dezenas de milhares de serviço (sic) foram prestados por pessoas
jurídicas, listados nominalmente na descrição, identificados com razão social
e não com nome de pessoa física. Ou seja, não foi um CTe, não foram
alguns, foram dezenas de milhares de subcontratação por PJ e, inclusive,
centenas de CTe Cancelados, conforme identificados nos Anexos acostados a
este Recurso;
o A Autoridade Lançadora, preferiu transferir a responsabilidade da
segregação para a Recorrente, submetendo, a soma exata 193.521 CTe para
ser catalogados individualmente e confirmando com sim ou não e ainda
Fl. 15983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.418 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722397/2021-18
10
destacando em vermelho a prestação de serviços de transportes feita por
pessoa jurídica, sob a crença da presunção ou simplesmente, mando
intimação sem qualquer saneamento da base para a Recorrente comprovar,
caso não comprove, presunção nela foram considerados;
o Quase todas as informações solicitadas (exceto de contratos sociais), estão
nos documentos fiscais e comerciais sob guarda da SRF13, tais como: escrita
contábil, EFD- Contribuições, Notas Fiscais de Prestação de Serviços (NFS) e
CTe, inclusive, no caso em tela, a Autoridade Lançadora teve autorização de
acesso da Recorrente e procedeu ao acesso. Ademais já foi demonstrado o
grande esforço da Recorrente para atender o enorme volume de
informações solicitadas.
o Embora a Douta Autoridade Julgadora tenha sido convencida de que a
Recorrente teve tempo suficiente para atender a demanda da Autoridade
Lançadora, quais sejam, 5 dias de prazo para identificar e destacar em
vermelho, mais de 140.000 CTe, constante do Anexo I, Retificado ao Termo
de Constatação e Intimação Fiscal datado de 07/06/2021 e mais 30 dias para
apresentar a Impugnação, mas desdenhou quanto ao dever do Agente Fiscal
de apurar corretamente o quanto devido e desconsiderou o lapso temporal
em que teve a Autoridade Lançadora, compreendido entre o início e a
conclusão dos trabalhos fiscalizatórios.
o Há distorções decorrentes de dezenas de milhares de CTe em DUPLICIDADE,
vez que o mesmo CTe consta desta apuração (CTe empregados) consta
também no Anexo I- Retificado Ao Termo de Constatação e Intimação
datado de 07/06/2021 (que gerou a suposta Infração Anexo II- Diferença CTe
SPED e Valores Incontroversos) e, ainda os milhares de CTe CANCELADOS
que também constam dos dois demonstrativos citados, a seguir
demonstrado:
o 1- Anexo V- Recurso- Relação de CTE Cancelados 2017, somando
1.456 CTe Cancelados que estão listados nos Anexo I- Retificado Ao
Termo de Constatação e Intimação datado de 07/06/2021, o qual
serviu para apurar a diferença entre os SPEI) e o valor considerado
incontroversos (Anexo IRetificado Ao Termo de Constatação e
Intimação datado de 07/06/2021 - Valores Incontroversos),
maculando a base de cálculo das duas supostas infrações de forma
irremediável.
o 2- Anexo VI- Recurso- Relação de CTE Cancelados 2018, somando
2.144 CTe Cancelados que estão listados nos Anexo I- Retificado Ao
Termo de Constatação e Intimação datado de 07/06/2021, o qual
serviu para apurar a diferença entre os CTe SPEI) e o valor
considerado incontroversos (Anexo IRetificado Ao Termo de
Constatação
e
Intimação
datado
de
07/06/2021-Valores
Incontroversos) e que também consta do Anexo IV- Refisc CTE
Empregados. Portanto somente os CTe Cancelados em 2017 e 2018,
que constam das bases de cálculos das duas infrações (Anexo II ao
Fl. 15984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.418 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722397/2021-18
11
Refisc e Anexo IV Ao Refisc) somam 3.600 CTe, que não deveriam
integrar a base de cálculo de nenhum deles, mas estão lá nos dois
Anexos, demonstrando total falta de saneamento das planilhas.
Ademais, para que dúvida não sobre, embora esses documentos os
CTe estão sob guarda e disponíveis para Administração Tributária,
baixamos todos os 3.600 CTE, demonstrados no Anexo IX- Recurso
CTE Cancelados- Parte de 01 a 07 e Anexo X- Recurso CTE
Cancelados- Parte de 01 a 14, onde estão estampados que os
mesmos foram Cancelados devendo ser excluídos. Insta, afirmar que
em nenhum momento a Autoridade Lançadora solicitou essa
identificação e nem o fez.
o 3- Anexo VII- Recurso- Relação de CTE Duplicidade 2017, somando
418 CTe Duplicados que estão listados nos Anexo I- Retificado Ao
Termo de Constatação e Intimação datado de 07/06/2021, o qual
serviu para apurar a diferença entre os CTe SPEI) e o valor
considerado incontroversos (Anexo IRetificado Ao Termo de
Constatação
e
Intimação
datado
de
07/06/2021-Valores
Incontroversos) e que também consta do Anexo IV- Refisc CTE
Empregados, ou seja, foi incluído na base de cálculo do Anexo II- Ao
Refisc e Anexo IV- Refisc o mesmo CTe, maculando as bases de
cálculos das duas supostas infrações de forma remediável.
o 4- Anexo VIII- Recurso- Relação de CTE Duplicidade 2018, somando
6.806 CTe Duplicados que estão listados nos Anexo I- Retificado Ao
Termo de Constatação e Intimação datado de 07/06/2021, o qual
serviu para apurar a diferença entre os CTe SPED e o valor
considerado incontroversos (Anexo I- Retificado Ao Termo de
Constatação
e
Intimação
datado
de
07/06/2021-
Valores
Incontroversos) e que também consta do Anexo IV- Refisc CTe
Empregados, ou seja, foram incluídos nas bases de cálculos do Anexo
II- Ao Refisc e Anexo IVRefisc o mesmo CTe, maculando as bases de
cálculos das duas supostas infrações. Portanto somente os CTe em
Duplicidade em 2017 e 2018, que constam das bases de cálculos das
duas infrações (Anexo II ao Refisc e Anexo IV Ao Refisc) somam 7.224
CTe, os quais não deveriam integrar a base de cálculo das duas
infrações, mas estão lá nos dois Anexos. Ora esses CTe deveriam ser
excluídos de uma das infrações e não constar das duas infrações.
o Que a RECORRENTE apresentou planilha contendo as informações relativas
às NFS de TRANSPORTE MUNICIPAL, conforme reconhecido pela
AUTORIDADE JULGADORA, não cabendo imputar a omissão das informações
solicitadas;
o Que o prazo estipulado para atendimento das solicitações de CÓPIAS das
NFS informadas no histórico dos lançamentos contábeis era exíguo, 5 dias
úteis e que o Auditor Autuante poderia ter baixadas essas notas fiscais, mas
preferiu dar 05 dias para que o contribuinte se virasse para elaborar o
demonstrativo, navexata ordem requerida, sob pena de ser considerada não
Fl. 15985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.418 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722397/2021-18
12
prestadas as informações solicitadas e, foi o que aconteceu. Verifica-se uma
verdadeira busca de transferência das funções fiscais, não bastasse o
acúmulo de obrigações acessórias em que está submetido o sujeito passivo.
o Que a conclusão sobre os salários não oferecidos à tributação encontra-se
deturpada, uma vez que se misturou bases incomunicáveis, receitas de
prestação de serviços executados por funcionários, com folha de
pagamentos, vez que a Autoridade Lançadora deduziu das Receitas de
Serviços Prestados por PJ os valores dos salários, ordenados, vencimentos e
subsídios, confundindo rendimentos de prestação de serviços próprios pela
Impugnante, com rendimentos de trabalhos assalariados, apurados com
base CTe, posto que considerar serviços prestados com veículos próprios e
havidos pelo regime mutuo conduzidos por seus próprios colaboradores
como sendo rendimento do trabalho revela-se desproposital.(Fl.11485)
o Que os motoristas que conduzem os veículos de carga de propriedade da
Impugnante são cedidos pela Transportadora Fribon Ltda, mediante
Contrato de Reembolso de Despesas e Pagamentos de Custas e Encargos.
Por fim, pede:
1- Em preliminar, o reconhecimento do cerceamento ao direto de defesa e do
direito ao contraditório e perda de objeto, em relação às exigências decorrentes
das supostas infrações:
a) Contribuição previdenciária da empresa e do empregador incidentes sobre;
1-
Valores
Incontroversos
referentes
a
Serviços
Prestados
por
Transportadores Autônomos, de 2017 e 2018;
2- Valores pagos ou creditados a transportadores autônomos não
oferecidos à tributação, relativo à diferença entre os montantes dos CT-e
extraídos do SPED e os informados pela própria fiscalizada, denominado
incontroverso
3- Serviços de Transportes Intramunicipal Prestados por Transportadores
Autônomos
4- Remuneração sobre salários, ordenados, vencimentos e subsídios;
5- Por consequências as Contribuições de Riscos Ambientais e para Outras
Entidades e Fundos, devidas pelas infrações dos itens 1,2,3,4,5.
2- No mérito, que sejam anulados os lançamentos pelas razões especificadas em
cada caso, referente as infrações:
b) Contribuição previdenciária da empresa e do empregador incidentes sobre;
1)
Valores
Incontroversos
referentes
à
Serviços
Prestados
por
Transportadores Autônomos, de 2017 e 2018;
Fl. 15986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.418 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722397/2021-18
13
2) Valores pagos ou creditados a transportadores autônomos não oferecido
à tributação, relativo à diferença entre os montantes dos CT-e extraídos do
SPED e os informados pela própria fiscalizada, denominado incontroverso
3) Serviços de Transportes Intramunicipal Prestados por Transportadores
Autônomos
4) remuneração sobre salários, ordenados, vencimentos e subsídios;
5) Por consequências as Contribuições de Riscos Ambientais e para Outras
Entidades e Fundos, devidas pelas infrações dos itens 1,2,3,4,5.
Os RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS remanescentes não apresentaram RECURSO
VOLUNTÁRIO no exato teor dos TERMOS DE PEREMPÇÃO juntados às Fls 15916/15939.
Não houve pedido e nem justificativa para a juntada de provas extemporâneas.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro, José Márcio Bittes – Relator.
O RECURSO VOLUNTÁRIO é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido, exceto quanto
ao afastamento da
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, uma vez que o CPC/2015 em seus Arts. 17 e 18 veda a defesa de
direito próprio em nome alheio, por faltar legitimidade. Logo, como os responsáveis solidários,
devidamente intimados, não apresentaram RECURSO VOLUNTÁRIO, assim como não tinham
apresentado na IMPUGNAÇÃO, constando nos autos os respectivos TERMOS DE PEREMPÇÃO,
resta impossível avaliar o afastamento solicitado. Portanto, em tal parte, o RECURSO INTERPOSTO
não pode ser conhecido.
A respaldar este juízo segue Súmula CARF cuja aplicação é vinculante:
Súmula CARF no 172
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado.
Em relação ao RECURSO DE OFÍCIO, verifica-se que contempla os requisitos de
admissibilidade, em especial o limite de alçada previsto na Portaria MF no02, de 17/01/2023, em
relação ao:
Fl. 15987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.418 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722397/2021-18
14
• Afastamento da responsabilização tributária solidária do Sr. Adriano Luiz
Nogueira, relativamente a todas as contribuições tratadas no presente processo
(devidas à Previdência Social e a Terceiros);
• Afastamento da responsabilização tributária solidária relativa, apenas, às
contribuições devidas a Terceiros (outras entidades e fundos), das demais pessoas
jurídicas que integram, juntamente com o contribuinte, o mesmo grupo econômico
de fato.
Portanto, deve ser conhecido.
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE alega NULIDADE POR CERCEAMENTO DE
DEFESA, posto que as informações que lastrearam o lançamento não foram segregadas pela
autoridade lançadora. Porém, tal conclusão não se sustenta com o que consta nos autos.
Primeiro, porque o que realmente se verifica é uma tentativa vã de se inverter o
ônus da prova, sendo inconteste nos termos do Art. 373, II do CPC/2015, aplicável de forma
suplementar ao Processo Administrativo Fiscal, caberia ao fiscalizado alegar e comprovar os fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos da FISCALIZAÇÃO. O que não foi feito. Simples alegações
genéricas não cumprem este desiderato.
A RECORRENTE tenta, por meio de extensa e repetitiva argumentação, convencer
que dado o exíguo prazo para conferência e resposta à fiscalização dos levantamentos juntados,
não pôde responder aos questionamentos feitos e, assim, teve prejudicado o seu direito de
defesa.
Tal alegação revela-se totalmente inaceitável, pois é notório e de conhecimento
geral que o CONTRIBUINTE tem a faculdade de solicitar prorrogação de prazo para a autoridade
fiscal quando considerar que o prazo para o cumprimento da exigência revela-se exíguo, o que não
feito, e, ainda, em uma hipótese remota, caso o auditor responsável se negasse a prorrogar o
prazo, restaria ao contribuinte a possibilidade de apresentar tais informações em sede de
IMPUGNAÇÃO dando conhecimento a autoridade julgadora da negativa que obteve.
Porém, nada disso foi feito, nem o pedido de prorrogação de prazo e nem tão
pouco a complementariedade destas informações no momento da impugnação. Ao contrário,
contentou-se o SUJEITO PASSIVO a insurgir-se de forma genérica, sem qualquer fundamento
jurídico que o embasasse, alegando de forma evasiva que as informações pedidas já se
encontravam em posse da RFB.
Esquece-se, porém, de que o que a autoridade fiscal lhe ofertou foi a oportunidade
de contestar as informações disponíveis nos sistemas da RFB, facultando-lhe o exercício do
contraditório e da ampla defesa. Conclui-se que, se o exercício da ampla defesa foi deficiente
como alegado, a única responsabilidade é da própria RECORRENTE que se absteve do seu exercício
pleno.
Fl. 15988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.418 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722397/2021-18
15
Portanto, não se vislumbra prejuízo à defesa uma vez que, ela dispunha de
condições para comprovar o alegado, bastava indicar quais dados não podiam compor a base de
cálculo do lançamento, o que não foi feito. Também, foi facultado a RECORRENTE todas as
oportunidades previstas em Lei para lhe garantir o contraditório e a ampla defesa.
Assim, sem razão a RECORRENTE.
Ainda em sede de preliminar, a RECORRENTE pede a nulidade do lançamento
devido a erro na apuração da base de cálculo do lançamento. A despeito de haver ou não erro nos
cálculos levados a efeito pela fiscalização, matéria que será analisada no mérito, tal argumento
não justifica a pretendida nulidade, vide precedente deste Conselho (negrito meu):
Número do processo: 16327.001606/2010-08
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jul 05 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Fri Nov 16 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2005 a 31/12/2008 NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
ERRO NA BASE DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRELIMINAR
AFASTADA. Os casos de nulidade no PAF estão arrolados no art. 59 do Decreto
70.235, de 1972. Constatado erro na base de cálculo, mas sem alteração do
critério jurídico adotado para a atuação, não há se falar em nulidade. Assim, a
matéria deve ser analisada como mérito, uma vez que não houve elementos que
possam dar causa à nulidade alegada. (..).
Número da decisão: 2301-005.437
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, (a) por unanimidade de votos: (a.1) conhecer parcialmente do
recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade de lei; (a.2)
rejeitar as preliminares, (a.3) reconhecer a decadência dos períodos de janeiro de
2005 a novembro de 2005 e (a.4) reconhecer o equívoco na base de cálculo do
auto de infração, nos termos do relatório de diligência fiscal; (b) (..).
Nome do relator: WESLEY ROCHA
Outra questão a analisar é o pedido implícito de se juntar novas provas ao RECURSO
VOLUNTÁRIO em homenagem ao princípio da verdade material.
De fato, a RECORRENTE juntou em anexo a este RECURSO diversas planilhas visando
comprovar os erros alegados na apuração da base de cálculo do tributo lançado, em especial a
duplicidade de CT-e e a inclusão de CT-e cancelados.
É certo que a verdade material é princípio que rege o processo administrativo
tributário e enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se
assegurar ao contribuinte a análise de documentos extemporaneamente juntados aos autos,
Fl. 15989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.418 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722397/2021-18
16
mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e alcançar as
finalidades de controle do lançamento tributário, além de atender aos princípios da
instrumentalidade e economia processuais.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores no âmbito
do processo administrativo tributário, a ela condicionada a regularidade da constituição do crédito
tributário e os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e garantias
dela decorrente.
Contudo, não se pode olvidar que em regra, a prova deve ser apresentada no
momento da impugnação, precluindo o direito do sujeito passivo trazê-la em momento processual
diverso, exceto nos impedimentos causados por força maior, assim como quando ela pretender
fundamentar ou contrapor fato superveniente (Decreto no 70.235, de1972, art. 16, §§ 4o, alíneas
“a”, “b” e “c”, e 5o). O art. 16, § 4o, alínea “a”, do CTN excepciona a “força maior”, assim
compreendido, somente o suposto obstáculo criado por terceiro, cujos efeitos são inevitáveis por
parte do contribuinte.
Assim, como a RECORRENTE limitou-se a anexar as planilhas que não foram
juntadas na impugnação, sem qualquer justificativa para o seu aceite extemporâneo, nem mesmo
apresentando o pedido de juntada de forma expressa, não resta a este julgador outra alternativa,
que não o seu indeferimento, DESCONHECENDO as planilhas anexadas.
No Mérito
Quanto ao mérito, deve-se analisar os pedidos conhecidos quanto a anulação das
multas qualificadas e agravadas aplicadas e a validade e exatidão da base de cálculo apurada nos
lançamentos.
A RECORRENTE questiona as conclusões da fiscalização relativas a constatação das
infrações identificadas e das penalidades aplicadas. Neste ponto, cabe transcrever enxertos do
voto condutor do Acórdão recorrido:
1. REMUNERAÇÕES DE TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS NÃO OFERECIDAS A
TRIBUTAÇÃO
1. Valores incontroversos referentes aos serviços prestados por transportadores
autônomos
A Litigante informa em sua defesa que recebeu da Fiscalização duas planilhas com
valores bem diferentes, anexas ao Termo de Constatação e Intimação Fiscal
datado de 07/06/2021, para que fosse informada na última coluna, a propriedade
do veículo “S” ou “N” e a indicação de prestação de serviços por pessoa jurídica.
Tais planilhas foram denominadas de Anexo I - Termo de Constatação e Intimação
Fiscal datado de 07/06/2021 e Anexo I - Retificado ao Termo de Constatação e
Intimação Fiscal datado de 07/06/2021.
Fl. 15990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.418 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722397/2021-18
17
Já a planilha denominada Anexo I ao Refis - Valores Incontroverso Referente
Serviços Prestados por Transportadores Autônomos, de 2017 e 2018 (Base de
Cálculo Lançada) constam valores muito maiores e diferentes dos valores
informadas nas duas planilhas anteriores.
Pelo exposto, aduz que, além de não haver nenhuma lógica na metodologia
utilizada pela Fiscalização que justificasse os acréscimos de valores existentes
entre o Anexo I ao Refis – Valores Incontroverso referente Serviços Prestados por
Transportadores Autônomos, de 2017 e 2018 e o Anexo I - Termo de Constatação
e Intimação Fiscal datado de 07/06/2021, aponta que não há no Relatório Fiscal e
nem nos Termos de Intimação e/ou Constatação, qualquer explicação ou
esclarecimento do porquê das absurdas diferenças de valores.
As alegações da Litigante não devem prosperar porque todos esclarecimentos e
solicitações constam claramente consignadas no decorrer do Relatório Fiscal (fls.
172/218) e nos termos emitidos pela Autoridade Lançadora, as quais passo a
demonstrar nos itens que se seguem.
No início do procedimento fiscal, por meio do Termo de Início do Procedimento
Fiscal –TIPF (fl. 1.142/1.145), datado de 30/03/2021, e do Termo de Constatação e
Intimação Fiscal – TCIF (fl.1.4311.433), datado do de 30/04/2021, o Auditor
Tributante solicitou que a Litigante apresentasse:
06. apresentar planilha Excel, relativa à prestação de serviços de frete por
transportadores autônomos (pessoas físicas), contendo as seguintes
colunas: mês de emissão do Conhecimento de Transporte Eletrônico - CTe;
CNPJ do estabelecimento responsável pela emissão do CTe; número do CTe;
nome do prestador; CPF do prestador, valor do serviço prestado; descrição
do veículo; n° renavam; placa; veículo de propriedade da fiscalizada (S/N)._
Atendendo a solicitação da Fiscalização em 01/06/2021, a Defendente juntou às
fls.1444 e 1445, a relação dos CT-e emitidos no ano de 2017, pela filial
10.280.806/0006-49, e, no ano de 2018, pela filial 10.280.806/0024-20, contendo
as seguintes informações: data da emissão; estabelecimento responsável pela
emissão; n° CT-e; nome do transportador autônomo; CPF do transportador
autônomo; valor contábil do serviço prestado.
O Auditor Fiscal ao examinar os Conhecimentos de Transporte Eletrônico – CT-e
emitidos pela Suplicante e extraídos do SPED, elaborou a planilha denominada
Anexo I ao Termo de Constatação e Intimação Fiscal, datada de 07/06/2021 (fl.
1.455), e verificou que as informações constantes das planilhas apresentadas por
ela (fls. 1444 e 1445), referentes aos transportadores autônomos, mostraram-se
inconsistentes, pois se referiam apenas aos estabelecimentos 10.280.806/0006-
49, no ano de 2017 (R$ 12.621.498,42), e 10.280.806/0024-20, no ano de 2018
(R$ 375.160,61). No entanto, os CT-e obtidos no SPED, apontavam que houve a
emissão de documentos fiscais, relativos à prestação de serviços de transporte,
por 15 estabelecimentos, quais sejam:
Fl. 15991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.418 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722397/2021-18
18
10.280.806/0001-34,
10.280.806/0002-15,
10.280.806/0003-04,
10.280.806/0004-87,
10.280.806/0005-68,
10.280.806/0007-20,
10.280.806/0008-00,
10.280.806/0011-06,
10.280.806/0012-97,
10.280.806/0013-78,
10.280.806/0015-30,
10.280.806/0016-10,
10.280.806/0017-00, 10.280.806/0023-40 e 10.280.806/0029-35.
A Auditoria verificou ainda, que a partir do campo "Observações Gerais de
Conhecimento" dos CT-e emitidos, constante do Anexo I, considerando apenas
operações de subcontratação envolvendo pessoas físicas, os totais dos valores
dos serviços prestados estavam muito superiores àqueles informados pela
Insurgente na resposta apresentada(..)
No entanto, em 09/06/2021, a Autoridade Lançadora ao examinar novamente os
Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CT-e), emitidos pela Litigante nos anos
de 2017 e 2018 e transmitidos ao SPED, verificou novos indícios de contratação de
transportadores autônomos, ocasião em que emitiu a Informação Fiscal de fl.
1.458/1459, onde retificou as informações encaminhadas anteriormente através
do TCIF de 07/06/2021, (..)
A Suplicante foi cientificada da Informação Fiscal em 09/06/2021, conforme DTE
(fl.1.4600). Acompanhou a Informação Fiscal a planilha denominada Anexo I
(Retificado) ao Termo de Constatação e Intimação Fiscal datado de 07/06/2021,
onde constam os novos valores dos CT-e encontrados pela Fiscalização (fl.
1.461),(..)
Finalmente, em 11/06/2021, a Impugnante juntou aos autos as planilhas
demonstrativas dos CT-e emitidos nos anos de 2017 e 2018, individualizadas por
estabelecimento, conforme requisitado no item 6 do TIPF e no TCIF de
30/04/2021 (fls. 1.478/1.512). No ano de 2017, foram listados 17 (dezessete)
estabelecimentos responsáveis pela emissão dos CT-e, totalizando o valor total
dos serviços prestados em R$ 207.996.252,10. Em 2018, constam 18 (dezoito)
estabelecimentos que emitiram CT-e, totalizando os serviços de transporte o
montante de R$ 235.410.018,12. Justamente os totais das bases de cálculo
lançadas pela Fiscalização no levantamento denominado Valores incontroversos
referentes aos serviços prestados por transportadores autônomos.
Como se pode constatar, os valores lançados são incontroversos porque foram
retirados das informações constantes nas planilhas demonstrativas fornecidas
pela própria Litigante (fls.1.478/1.512), tornando-se valores confessados por ela.
Por conseguinte, constata-se que não há nenhuma fragilidade no tocante às bases
de cálculo lançadas no Demonstrativo de Apuração (fls. 17/30), vez que tiveram
origens nas próprias planilhas demonstrativas fornecidas pela Defendente (fls.
1.478/1.512) e, sendo por ela confeccionadas, confirmou que os serviços foram
prestados por transportadores autônomos, cujos valores pagos constitui base de
incidência das contribuições previdenciárias e de terceiros. (..)
Fl. 15992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.418 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722397/2021-18
19
Alega ainda que, a conclusão fiscal de que os valores lançados são incontroversos
ou confessados, está equivocada porque, na planilha que apresentou, estão
incluídos os serviços prestados por pessoa jurídica, utilizando veículos próprios
que não eram sua propriedade, já que foram havidos por Contratos de Mútuo de
Veículos de Transportes de Cargas (Comodato).
Ao contrário do entendimento da Insurgente, a Fiscalização não considerou no
lançamento os serviços prestados por pessoas jurídicas, mas apenas pessoas
físicas. Este fato está claro no Relatório Fiscal(..)
Ademais, como a própria Auditoria afirma, as bases de cálculo foram retiradas das
informações prestadas pela própria Impugnante, por meio das planilhas
demonstrativas apresentadas, onde relacionou apenas contribuintes individuais
transportadores autônomos.
Portanto, não há nenhuma revisão a ser efetuada no presente lançamento, razão
pela qual deve ser mantido na sua integralidade.
2. Diferença entre os CT-e emitidos e os valores incontroversos
A Impugnante esclarece que a metodologia utilizada pela Fiscalização nos anos de
2017 e 2018, para apuração da base de cálculo do presente levantamento, foi
decorrente do confronto do total de CTe constante do SPED (Anexo I - Retificado
ao Termo de Constatação e Intimação Fiscal datado de 07/06/2021) com o valor
apurado no Anexo I ao Refis - Valores Incontroverso Referente Serviços Prestados
por Transportadores Autônomos, de 2017 e 2018, no entanto, verificou que não
foi deduzido o valor apurado e considerado incontroverso, acumulando assim
inconsistência no Anexo II ao REFIS- Diferença entre os CTE Emitidos e os Valores
Incontroversos - SV Prestados Por Transportadores Autônomos.
Convém informar que a base de cálculo da contribuição previdenciária incidente
sobre à remuneração percebida pelo transportador autônomo, tem amparo legal
no § 15, do art. 22, da Lei no 8.212/1991, abaixo transcrito:
"Ari. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social,
além do disposto no art. 23, é de: (...)
§ 15. Na contratação de serviços de transporte rodoviário de cama ou de
passageiro, de serviços prestados com a utilização de trator, máquina de
terraplenagem, colheitadeira e assemelhados, a base de cálculo da
contribuição da empresa corresponde a 20% (vinte por cento) do valor da
nota fiscal, fatura ou recibo, quando esses serviços forem prestados por
condutor autônomo de veículo rodoviário, auxiliar de condutor autônomo
de veículo rodoviário, bem como por operador de máquinas. (Incluído pela
Lei n' 13.202, de 2015) (Grifei)
No tocante às contribuições devidas ao SEST e ao SENAT, tem amparo legal no
que dispõe o § 5o, do art. 65 e o art. 111-1 da Instrução Normativa (IN) RFB no
971/2009, conforme abaixo transcrito:
Fl. 15993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.418 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722397/2021-18
20
"Ari. 65. A contribuição social previdenciária do segurado contribuinte
individual é:(...)
§ 5o O condutor autônomo de veículo rodoviário (inclusive o taxista), o
auxiliar de condutor autônomo e o cooperado filiado à cooperativa de
transportadores autônomos estão sujeitos ao pagamento da contribuição
para o Serviço Social do Transporte (Sest) e para o Serviço Nacional de
Aprendizagem do Transporte (Senat), conforme disposto no art. 111-1.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no1071, de 15 de setembro
de 2010)
(...)
"Ari. 111-1. A empresa tomadora de serviços de transportador autônomo,
de condutor autônomo de veículo (taxista) ou de auxiliar de condutor
autônomo, deverá reter e recolher a contribuição devida ao Sest e ao Senat
instituída pela Lei n° 8.706, de 14 de setembro de 1993, observadas as
seguintes regras: (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB n' 1071, de
15 de setembro de 2010)
I - a base de cálculo da contribuição corresponde a 20% (vinte por cento) do
valor bruto do frete, carreto ou transporte, vedada qualquer dedução, ainda
que figure discriminadamente na nota fiscal, fatura ou recibo (art. 55, § 2o);
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB n' 1080, de 03 de
novembro de 2010)
II - o cálculo da contribuição é feito mediante aplicação das alíquotas
previstas no Anexo II, desta Instrução Normativa, de acordo com o código
FPAS 620 e o código de terceiros 3072; (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB nu 1071. de 15 de setembro de 2010)
Conforme legislação transcrita, verifica-se que no tocante aos transportadores
autônomos, tanto a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal,
quanto a das contribuições devidas ao SEST/SENAT, correspondem a 20% (vinte
por cento) do valor bruto constante dos CT-e.
No mais a RECORRENTE continua tentando desqualificar as conclusões do
RELATÓRIO FISCAL e do Acórdão da DRJ não se dando o trabalho de provar as suas alegações e
esquecendo-se de que todas as conclusões se basearam nas informações colhidas nos sistemas
SPED e EFD, e em planilhas fornecidas pela própria RECORRENTE.
Alega também que a FISCALIZAÇÃO considerou subcontratadas pessoas jurídicas
como sendo pessoas físicas e que estas deveriam ser excluídas das bases de cálculo lançadas,
porém, a RECORRENTE foi intimada em 07/05/2021 para que informasse se ainda havia pessoas
jurídicas nas planilhas encaminhadas e que informasse se o veículo utilizado era de propriedade da
FISCALIZADA. Em 09/06/2021 houve nova intimação, sendo que a INTIMADA não respondeu
nenhuma das perguntas formuladas. Assim, a Autoridade Fiscal presumiu que a totalidade da base
Fl. 15994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.418 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722397/2021-18
21
de cálculo lançada foi decorrente de serviços prestados por transportadores autônomos, nos
termos do que dispõe o § 3o, do art.33, da Lei no 8.212/1991. Complementa o Acórdão:
Se a Litigante tivesse optado em atender à solicitação da Auditoria, o ônus da
prova seria da Autoridade Fiscal, no entanto, ao escolher não atender à
solicitação, não cumpriu seu dever de colaboração e terminou por atrair para si o
ônus da prova. Cabe a ela, eventualmente, desconstituir o lançamento tributário,
competência por competência, com alegações específicas, acompanhadas de
provas específicas.
Neste sentido, a Defendente informa que não utiliza na prestação de serviços de
transportes apenas veículos de sua propriedade, mas mantém Contrato de Mútuo
de Veículos de Transportes de Cargas em suas atividades. Informa que possui 112
veículos de cargas, sob regime de comodato. Trouxe aos autos o Contrato de
Comodato de Veículos de Prazo Indeterminado (fls. 11.177/11.182) e a Relação de
Veículos Fribon Transportes Ltda (fls. 11.156/11.173).
Como sabido, o contrato de comodato é aquele em que uma das partes cede por
empréstimo, a título gratuito, a outra parte determinada coisa para que a use
pelo tempo e condições preestabelecidas. Trata-se, portanto, do empréstimo
gratuito para uso, ou simplesmente o empréstimo de uso (De Plácido e Silva,
‘Vocabulário Jurídico’, 28a edição, fls. 315), diferindo-se por esta característica do
mútuo, que é o contrato de empréstimo a título oneroso.
Entretanto, o que importa no presente caso, não é necessariamente se a Litigante
é a proprietária ou se mantém a posse dos veículos, tal situação é irrelevante. O
importante é que demonstre quem prestou o serviço utilizando tais veículos, se
pessoa jurídica ou transportador autônomo. Neste sentido, a Defendente,
novamente, não trouxe aos autos a planilha Anexo I -Retificado ao Termo de
Constatação e Intimação Fiscal datado de 07/06/2021, apontando, na cor
vermelha, os subcontratados pessoas jurídicas, conforme determinação fiscal,
para que fossem excluídos da base de cálculo do presente levantamento, nem
tampouco, carreou aos autos quaisquer documentos que pudessem comprovar
que os serviços de transportes foram prestados por subcontratadas pessoas
jurídicas.
Pelo exposto, constatada a falta de comprovação por parte da Impugnante de que
os serviços de transportes foram prestados por subcontratadas pessoas jurídicas,
agiu corretamente a Fiscalização em lançar como base de cálculo a totalidade dos
serviços como prestados por transportadores autônomos.
Logo, verifica-se que não há nenhuma fragilidade no tocante às bases de cálculo
lançadas no Demonstrativo de Apuração (fls. 30/43), vez que tiveram origens na
diferença encontrada entre os valores dos CT-e extraídos do SPED emitidos pela
Litigante, nos quais ocorreu subcontratação de serviços junto a transportadores
autônomos, e os montantes informados pela própria fiscalizada, que foram objeto
do levantamento anterior.
Fl. 15995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.418 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722397/2021-18
22
A RECORRENTE questiona ainda a base de cálculo do lançamento relativo aos
Serviços de Transporte Intramunicipal, que se baseou na ECD e nas NFS, porque a Fiscalização
deixou de segregar das receitas de prestação de serviços registradas na Conta Razão 411, as
receitas prestadas por pessoas jurídicas subcontratadas, veículos próprios e havidos por
comodato. Porém, olvida-se do fato de que ao efetuar as extrações da Escrituração Contábil
Digital – ECD, transmitida ao Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, detectou a conta
contábil 411 – RECEITAS SERVIÇO DE TRANSPORTE MUNICIPAL, e por meio do TCIF datado de
07/06/2021 (fls. 1.449/1.453), a Fiscalização solicitou que a Insurgente informasse se as operações
informadas foram objeto de emissão somente de Notas Fiscais de Serviços, ou se também houve
emissão de CT-e. Em resposta encaminhada em 11/06/2021 a RECORRENTE informou que havia
informado apenas as NFS e não prestou as demais informações solicitadas através da planilha
demonstrativa, assim como não forneceu quaisquer justificativas para a não apresentação.
Em 22/06/2021 a houve reintimação para apresentação da planilha requisitada,
porém a RECORRENTE limitou-se a justificar que a planilha solicitada não se encontrava em
nenhum formato dos relatórios da empresa e que a exigência fiscal demandaria um tempo muito
superior ao concedido para atendimento, juntando aos autos as NFS relativas à conta contábil 411
– RECEITAS SERVIÇO DE TRANSPORTE MUNICIPAL (fls. 1.526 a 1.541). Porém, não consta pedido
de prorrogação de prazo.
Ademais, as planilhas contendo as NFS, não constavam as seguintes informações
requisitadas: forma de prestação do serviço (diretamente/subcontratação); natureza jurídica do
prestador (PF/PJ), no caso de subcontratação; nome/razão social do prestador e CPF/CNPJ do
prestador, no caso de subcontratação; descrição do veículo; n° renavam; placa; veículo de
propriedade da fiscalizada (S/N), sendo que tais informações só poderiam ser prestadas pela
Suplicante que se quedou inerte. Prossegue o Acórdão:
Ao deixar de prestar os esclarecimentos necessários às operações escrituradas na
conta contábil 411 – RECEITAS SERVIÇO DE TRANSPORTE MUNICIPAL,
principalmente no tocante aos serviços, se foram prestados diretamente ou
mediante subcontratação de transportadores autônomos e, considerando que
havia indícios suficientemente aptos à conclusão de que os serviços foram
prestados diretamente por empregados da Peticionante, a Autoridade Fiscal
presumiu que a totalidade da base de cálculo lançada foi decorrente de serviços
prestados por transportadores autônomos, nos termos do que dispõe o art. 233,
do Decreto no 3.048/1999.
A Impugnante aponta em sua defesa que, além da subcontratação de pessoas
jurídicas, utiliza na prestação de serviços de transportes, veículos de sua
propriedade e frotas havidas por comodato. No entanto, a Fiscalização
desconsiderou estes fatos pois não subtraiu das receitas de prestação de serviços
registradas na Conta Razão 411, as receitas prestadas por pessoas jurídicas
subcontratadas, veículos próprios e havidos por comodato. Trouxe aos autos o
Fl. 15996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.418 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722397/2021-18
23
Contrato de Comodato de Veículos de Prazo Indeterminado (fls. 11.177/11.182) e
a Relação de Veículos Fribon Transportes Ltda (fls. 11.156/11.173).
Como se verifica, a Litigante afirmou que os serviços de transportes foram
prestados utilizando veículos de sua propriedade e veículos que detinha a posse,
pois firmou contrato de comodato. Neste caso, convém salientar que a utilização
destes veículos, indica que os serviços de transporte não foram prestados
mediante subcontratação, com a utilização de transportadores autônomos, mas
diretamente pela Insurgente utilizando seus próprios meios, inclusive recursos
humanos, do que se depreende que os serviços foram prestados por motoristas
com vínculo empregatício.
Foi por esta razão que a Suplicante não forneceu à Fiscalização e tampouco trouxe
aos autos, a informação acerca dos serviços prestados, se foram realizados
diretamente ou mediante subcontratação de transportadores autônomos, pois
estaria comprovando a seu desfavor.
Quanto a alegação de que os serviços de transporte foram prestados por
subcontratadas pessoas jurídicas, a Litigante não trouxe aos autos nenhum
documento que comprovasse tal argumento.
Cabe salientar, que o sistema de repartição do ônus probatório adotado no
processo administrativo fiscal, nos termos do artigo 16 do Decreto no 70.235, de
1972, que se coaduna com a norma aplicável à espécie de forma subsidiária,
contida no artigo 373 da Lei n° 13.105, de 2015, do novo Código de Processo Civil
(CPC), implica que cabe ao sujeito passivo fazer a prova do direito ou do fato
afirmado na impugnação, sob pena de improcedência da alegação, eis que o
lançamento é um ato administrativo que goza do atributo de presunção relativa
de legalidade e veracidade.
Não há, portanto, nenhuma revisão a ser realizada no presente levantamento
devendo ser mantido sua em integralidade. Mais uma vez não se verifica o
alegado cerceamento do direito de defesa.
A Peticionante afirma em sua defesa, que a falta de empregados em seu quadro
se deu em razão de os motoristas que conduzem os veículos de carga a seu
serviço serem registrados pela Transportadora Fribon Ltda e, cedidos mediante
Contrato de Reembolso de Despesas e Pagamentos de Custas e Encargos. Afirma
ainda que(..)
Importante destacar que a própria RECORRENTE confessa que contratava os
motoristas que eram registrados pela TRANSPORTADORA FRIBON LTDA, empresa optante do
SIMPLES NACIONAL, participante do mesmo grupo econômico, que utilizavam os caminhões da
RECORRENTE cedidos em contrato de mútuo ou comodato e, que ela, apenas se responsabilizava
pelo REEMBOLSO DE CUSTOS E DESPESAS dos serviços prestados. Ora, tal alegação revela-se,
antes de tudo, que o que de fato havia era uma contratação simulada de empregados pessoas
físicas que, uma vez registrados em uma empresa optante do SIMPLES, exoneravam a
RECORRENTE, sujeita ao regime do LUCRO REAL, dos encargos previdenciários.
Fl. 15997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.418 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722397/2021-18
24
As alegações restantes seguem na mesma linha de sempre tentar desqualificar os
valores levantados pela AUTORIDADE FISCAL repetindo a tese de que se considerou prestadores
de serviços pessoas jurídicas como sendo pessoas físicas, porém se contradiz ao dizer que
referidos motoristas foram cedidos pela Transportadora Fribon Ltda, mediante Contrato de
Reembolso de Despesas e Pagamentos de Custas e Encargos e se encontram registrados, sendo
seus salários e encargos sociais e trabalhistas pagos pela Cedente, mediante reembolso,
cumprindo esta todas as obrigações principais e acessórias, não podendo ser registrados nas duas
empresas do mesmo grupo. Por conseguinte, entende que tais colaboradores que lhe prestam
serviços, não são seus empregados.
Ao contrário do pretendido pela RECORRENTE, tal afirmação constitui mais uma
confissão do que propriamente uma defesa, pois como se extrai do Acórdão:
Tais justificativas, somente agora apresentadas, vieram a ratificar a conclusão da
Fiscalização de que a Litigante se utilizou dos trabalhadores com vínculo
empregatício formal junto à Transportadora Fribon Ltda, para lhe prestar serviços
com habitualidade, onerosidade e subordinação, portanto, como segurados
empregados, sem que aquela os declarasse à Receita Federal do Brasil.
A justificar esta confissão “sublimar” destaca-se que a RECORRENTE juntou contrato
de cessão dos empregados da TRANSPORTADORA FRIBON LTDA (fls. 8.495/8.496), no qual consta
que os salários, os encargos sociais e trabalhistas, são pagos pela Transportadora Fribon Ltda,
mediante transferência dos valores, o que, no dizer da RELATORA da DRJ:
No entender desta julgadora, o Contrato de Reembolso de Despesas e
Pagamentos de Custas e Encargos, revela uma tentativa infrutífera em legitimar
não apenas o compartilhamento de empregados entre as duas empresas, como
também as inúmeras transferências de recursos financeiros realizadas para a
empresa Transportadora Fribon Ltda. Isto porque referida empresa foi optante
pelo Simples Nacional (fl. 11.271) no período de 27/02/2015 a 18/12/2019,
dentro, portanto, do período objeto do presente lançamento (01/2017 a
12/2018).
Assim, verifico que a Insurgente, tributada pelo lucro real, utilizou a empresa
Transportadora Fribon Ltda com a finalidade de ceder trabalhadores que, na
realidade, estavam vinculados diretamente à Litigante, visando com esse
expediente reduzir ilicitamente os encargos previdenciários incidentes sobre as
remunerações destes trabalhadores, vez que a empresa contratada recolheu seus
tributos na sistemática do Simples Nacional, regime tributário simplificado no qual
não há incidência de contribuições patronais sobre os valores que compõem a
folha de pagamento.
Portanto, a operação evasiva de tributos da Litigante, tributada pelo lucro real,
deu-se mediante a cessão dos empregados registrados formalmente na empresa
Transportadora Fribon Ltda, obtendo, assim, por meios ilícitos a redução da carga
tributária.
Fl. 15998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.418 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722397/2021-18
25
Este fato demonstra que os empregados, formalmente vinculados à empresa
Transportadora Fribon Ltda, optantes do Simples Nacional, foram cedidos e
lotados para atender, no período fiscalizado, as necessidades de empregados no
estabelecimento da Insurgente, pois, conforme constatado pela Fiscalização, nas
folhas de pagamento apresentadas constou somente um único empregado
(apenas na competência 10/2018), o Sr. Márcio Vieira de Oliveira, CPF no
014.981.671-52, NIT no 1.288.762.240-6, cargo "soldador", admitido em
11/01/2017, com remuneração de R$ 1.545,00.
Registro, ainda, que conforme consta nas GFIP apresentadas pela Impugnante,
examinadas pela Fiscalização, não foram declaradas remunerações de segurados
empregados, apenas de contribuintes individuais, sendo sua maioria relacionada a
transportadores autônomos.
Observei ainda a dependência de recursos financeiros da empresa Transportadora
Fribon Ltda, facilmente percebida quando do reembolso dos valores pagos a título
de salários, encargos sociais e trabalhistas pela Litigante. Dessa forma, constatei
que a citada empresa depende significativamente dos recursos financeiros da
Litigante para a manutenção das despesas com a remuneração dos seus
empregados. Ficou evidente, neste caso, que a empresa, optante do Simples
Nacional, foi constituída com o propósito de violar a legislação previdenciária e
consequentemente promover a evasão fiscal junto à Fazenda Pública Federal. A
meu ver, no presente caso, a Litigante agiu com dolo, fraude ou simulação, com o
objetivo de prejudicar os interesses do Fisco, da Fazenda Pública e do Estado.
O emprego de simulação, com evidente objetivo de se elidir das contribuições
previdenciárias, retira a validade do ato formal, devendo prevalecer a real
situação de fato, com base no princípio da verdade material.
No que diz respeito às relações trabalhistas e previdenciárias, os fatos devem
prevalecer sobre a aparência, o denominado princípio da primazia da realidade
sobre a forma. Por este princípio, a realidade fática prevalece sobre qualquer
instrumento formal utilizado para documentar o contrato. (..)
Assim, constatando-se a existência de negócio jurídico viciado por simulação, dolo
ou qualquer espécie de fraude, a administração tributária tem o dever de
desconsiderar o ato viciado e/ou considerar aquele efetivamente realizado e
encobertado pelo dolo, fraude ou simulação. Por conseguinte, entendo que o
Contrato de Reembolso de Despesas e Pagamentos de Custas e Encargos, na
forma apresentada, é imponível à Fazenda Pública, não devendo ser considerado.
Ademais, mesmo que o citado contrato fosse válido para provar a cessão de
colaboradores, só surtiria efeitos “erga omnes” (princípio da publicidade), se o
instrumento particular houvesse sido registrado no registro público, condição
indispensável para que os efeitos recaiam sobre terceiros, ainda que o referido
instrumento esteja assinado por duas testemunhas. Portanto, o referido contrato
configura mero documento particular, que tem aptidão para provar apenas a
Fl. 15999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.418 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722397/2021-18
26
declaração nele contida e não os fatos declarados, conforme dicção do parágrafo
único do artigo 408 do Código de Processo Civil, (..)
Por tudo que foi exposto, mostram-se improcedentes os argumentos
apresentados pela Impugnante. Sem reparos, portanto, o procedimento fiscal de
proceder o lançamento das contribuições previdenciárias devidas atribuindo ao
real empregador, verdadeiro sujeito passivo da obrigação tributária, Fribon
Transportes Ltda, a responsabilidade pelo pagamento do crédito lançado.
Logo, verifica-se que não há nenhuma fragilidade no tocante às bases de cálculo
lançadas no Demonstrativo de Apuração (fls. 12/17 e 44/50), vez que tiveram
origens na remuneração percebida pelos serviços de transportes prestados por
colaboradores considerados como empregados da Litigante diante de provas
robustas apresentadas pela Fiscalização e pelos próprios argumentos
apresentados pela Peticionante em sua defesa, conforme amplamente
demonstrado nos itens precedentes.
Como fato novo a ser considerado, e que não constava na IMPUGNAÇÃO, consta a
alegação que entre os CT-e emitidos que tiveram os seus valores acrescidos nas bases de cálculo
dos créditos tributários lançados, existem CT-e cancelados e outros lançados em duplicidade.
Embora as provas que pretendiam comprovar o alegado não foram aceitas em função da sua
extemporaneidade, já analisado em preliminar, importante destacar que cabe a autoridade
executora, em nome da verdade material fazer esta conferência a fim de sanar eventuais erros.
Tal saneamento encontra previsão expressa no Art. 149, VIII do CTN, in verbis:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
(..)
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por
ocasião do lançamento anterior;
(..)
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não
extinto o direito da Fazenda Pública.
Portanto, eventual erro formal na base de cálculo pode e deve ser sanado de ofício
pela autoridade lançadora, não havendo razão para qualquer consideração acerca da validade do
lançamento, como já analisado na apreciação das preliminares.
Por fim, em relação às MULTAS aplicadas, cabem as seguintes considerações:
1. A MULTA QUALIFICADA nos termos do Art .44, §1o da Lei 9.430/96 é
plenamente válida e aplicável ao caso, uma vez que ao contrário do alegado,
a OMISSÃO DOLOSA foi suficientemente provada pela fiscalização e
referendada pela DRJ, que assim entendeu:
Na acepção civil, o dolo é vício do consentimento, sendo seu elemento dominante
a intenção de prejudicar (animus dolandi).
Fl. 16000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.418 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722397/2021-18
27
É um ato de má-fé, razão por que se diz fraudulento, sendo, como é, o intuito da
própria fraude, de fraudar, pois sem fraude ou prejuízo preconcebido não se terá
dolo em seu exato sentido.
Como se verifica, o dolo é “animus”, vontade de querer o resultado ou assumir o
risco de produzi-lo. Portanto, os atos praticados enquadram-se perfeitamente às
hipóteses previstas na Lei no 4.502, de 1964.
Convém registrar que não se pretende julgar se houve ou não a prática de crime,
competência essa atribuída ao Poder Judiciário, mas tão somente se foram
preenchidos os requisitos estabelecidos em lei para a aplicação do aumento de
multa.
Conforme exaustivamente explicitado, a Suplicante, apesar de seu expressivo
volume de operações (consoante CT-e emitidos) em diversas cidades do território
nacional, a quantidade de veículos registrados em seu nome, as receitas da
atividade auferidas, dentre outros fatos, a Fiscalização verificou que nas folhas de
pagamento apresentadas constou somente um único empregado, apenas na
competência 10/2018, o Sr. MÁRCIO VIEIRA DE OLIVEIRA, CPF n* 014.981.671-52,
NIT no 1.288.762.240-6, cargo "soldador", admitido em 11/01/2017, com
remuneração de R$ 1.545,00, que não foi declarado em GFIP, pois não foram
informadas remunerações de segurados empregados em GFIP, apenas de
contribuintes individuais, sendo sua maioria relacionada a transportadores
autônomos.
Por meio de exames exaustivos nos documentos apresentados pela Litigante e,
em especial, as pesquisas realizadas na internet, a Autoridade Lançadora concluiu
que a Litigante se utilizou dos trabalhadores com vínculo empregatício formal
junto à Transportadora Fribon Ltda, para lhe prestar serviços com habitualidade,
onerosidade e subordinação, portanto, como segurados empregados, sem que
aquela os declarasse à Receita Federal do Brasil. Esta conclusão foi corroborada
com a apresentação do Contrato de Reembolso de Despesas e Pagamentos de
Custas e Encargos (fls. 8.495/8.496), trazido pela Insurgente aos autos por ocasião
da defesa interposta e já demonstrada a sua importância para o entendimento da
Fiscalização nos itens precedentes deste Voto.
Restou, portanto, demonstrado que Litigante, por meio de seus administradores,
agiu dolosamente, visando impedir/ocultar a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, bem como modificar suas características essenciais
de modo a reduzir as contribuições sociais previdenciárias devidas, assim como a
outras entidades e fundos.
2. A MULTA AGRAVADA não deve ser afastada, uma vez que a sua
fundamentação foi única e exclusivamente a falta de colaboração,
caracterizados por deixar de prestar esclarecimentos (ART. 44, §2o, I da Lei
9430/1996) quanto à ausência de declaração em GFIP da remuneração paga,
devida ou creditada aos segurados empregados que prestaram serviços à
RECORRENTE e por não prestar os esclarecimentos necessários quanto às
Fl. 16001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.418 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722397/2021-18
28
operações escrituradas na conta contábil 411 – RECEITA SERVIÇO DE
TRANSPORTE MUNICIPAL, principalmente os que explicitariam se os serviços
foram
prestados
diretamente
ou
mediante
subcontratação
de
transportadores autônomos. Sendo que, no primeiro caso, houve intimação
e reintimação, ambas infrutíferas. Tais omissões retardaram os trabalhos de
auditoria sendo que tais informações eram de domínio e conhecimento da
RECORRENTE. O mesmo ocorreu em relação ao complemento das
informações relativas às NFS visando esclarecer as operações escrituradas
na conta RECEITA SERVIÇO DE TRANSPOR MUNICIPAL, sendo que, neste
caso, deixou de prestar as informações solicitadas através da planilha
demonstrativa, assim como não forneceu quaisquer justificativas para a sua
não apresentação. Não se vislumbra, portanto, justificativa crível para a sua
omissão que não seja o intuito de postergar e dificultar os trabalhos da
autoridade fiscal.
Entretanto a multa qualificada deve observar o Art. 14 da lei 14689/2023 que
limitou o montante da multa em autuação fiscal a 100% do valor do crédito tributário apurado.
Importante destacar que, quanto a multa agravada, não se aplica a Súmula CARF
133, por não se tratar, o presente caso, de omissão de rendimentos ou de receitas
Súmula CARF no 133
Súmula CARF no 133 Aprovada pelo Pleno em 03/09/2019
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por
si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção
de omissão de receitas ou de rendimentos.
RECURSO DE OFÍCIO
O Acórdão recorrido considerou não haver provas de prática dolosa por parte do
CONTADOR da RECORRENTE, Sr. ADRIANO LUIZ NOGUEIRA, que foi arrolado como RESPONSÁVEL
SOLIDÁRIO pela AUTORIDADE FISCALIZADORA por, supostamente, ter subsidiado a decisão dos
sócios-administradores no cometimento de infração à lei, consubstanciada no abuso da
personalidade jurídica das empresas envolvidas no grupo econômico de fato.
Porém, o Acórdão recorrido afastou esta responsabilidade por considerar que,
conforme informado na peça IMPUGNATÓRIA do recorrente, desde 31/03/2014 todos os serviços
de Departamento Pessoal e folha de pagamento dos empregados e trabalhadores autônomos
passaram a ser feitos internamente pela empresa e seus próprios colaboradores, a mando de seus
diretores. Afirmação comprovada pela juntada do Distrato de Prestação de Serviços Profissionais e
Transferência de Responsabilidade Técnica, e:
Destaca que os serviços que prestou para a Fribon Transportes, a partir de
01/04/2014, envolviam apenas a execução e entrega das escriturações contábeis
e dos livros fiscais, não sendo o contador responsável pela folha de pagamento da
empresa, nem mesmo pelo recolhimento dos tributos sobre ela. Informa que sua
atuação para com a empresa perdurou até o dia 31/12/2019, conforme o termo
Fl. 16002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.418 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722397/2021-18
29
de transferência de responsabilidade junto ao CRC, passando a figurar como
contador a partir de 01/01/2020, o Sr. Célio Barreto da Silva, CRC/MT 016009/O.
Observa que tais documentos poderiam ter sido apresentados à Auditoria logo no
início da fiscalização, caso fosse intimado para se manifestar por meio do termo
de início de fiscalização.
Informa, ainda, que não foram firmados contratos de honorário para o
acompanhamento da empresa Transportadora Fribon Ltda, na época dos fatos,
fora buscado apenas para constituir a empresa em questão e só. A contabilidade
ficou sob a responsabilidade da própria empresa e de seus sócios.
Dispõe o voto recorrido, cujos fundamentos e conclusão me filio e adoto:
A condição para manutenção do Sr. Adriano Luiz Nogueira como sujeito passivo
solidário seria o aprofundamento da investigação que resultasse na produção de
provas de eventual atividade dolosa ou até mesmo culposa por parte desse
sujeito passivo, extrapolando a sua atividade de contador. No entanto, isso não
foi demonstrado.
Do que foi informado pela Autoridade Fiscal, depreende-se que a imputação da
responsabilidade se baseou simplesmente no fato de o Sr. Adriano Luiz Nogueira
ser profissional técnico responsável pela Litigante e ter agido de forma dolosa
para subsidiar a decisão dos sócios administradores no abuso da personalidade
jurídica das empresas que formaram o grupo econômico.
De fato, não consta nos autos qualquer demonstração da existência de poder de
gestão na atuação do contador, que pudesse determinar a sua participação no
abuso da personalidade jurídica das empresas, situação que poderia amparar a
aplicação da disposição contida no artigo 135, III do Código Tributário Nacional.
Os atos por ele praticados são os típicos de um contador, submetido às ordens
dos gestores da Postulante.
A majoritária jurisprudência do CARF corrobora tal entendimento, conforme
acórdãos adiante transcritos:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. O contador
não é responsável pelos créditos tributários da empresa só pelo fato de que
era o profissional incumbido de dar cumprimento às obrigações tributárias.
(Acórdão no 2402-003.105/2012)
CONTADOR. CULPA. RESPONSABILIDADE. A culpa in elegendo corre sempre
por conta do sujeito passivo/empregador, que deve ter responsabilidade
pelos seus obreiros no exercício do trabalho que lhes competir (Acórdão no
2302-003.207/2014).
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CONTADOR. IMPOSSIBILIDADE. Em que
pese todos os esforços da recorrente em imputar ao profissional da
contabilidade por ela contratada a responsabilidade pelos créditos
Fl. 16003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.418 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722397/2021-18
30
tributários discutidos nestes autos, essa somente seria possível na hipótese
de configuração das circunstâncias próprias estabelecidas pelas específicas
normas de regência, o que, no presente caso, efetivamente não se verifica.
(Acórdão no 1301-001.268/2013)
Assim, em razão da insuficiência de provas, vota-se pela retirada do Sr. Adriano
Luiz Nogueira do polo passivo solidário em relação ao crédito tributário objeto
deste Processo.
Considerando a exclusão do Sr. Adriano Luiz Nogueira do polo passivo solidário,
deixo de examinar as demais argumentações da defesa.
Já a exoneração da responsabilização tributária solidária relativa, apenas, às
contribuições devidas a Terceiros (outras entidades e fundos), das demais pessoas jurídicas que
integram, juntamente com o contribuinte, o mesmo grupo econômico de fato, se fundamentou no
disposto na Instrução Normativa RFB no 971, de 13/11/2009, vigente à época dos fatos geradores,
que dispunha sobre normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das
contribuições sociais destinadas à Previdência Social e as destinadas a outras entidades ou fundos,
administradas pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), excluía, expressamente,
da responsabilidade solidária as contribuições devidas às outras entidades, conforme segue:
Art. 151. São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação previdenciária principal e as
expressamente designadas por lei como tal.
§ 19 A solidariedade prevista no caput não comporta benefício de ordem.
§ 29 Excluem-se da responsabilidade solidária:
I - as contribuições destinadas a outras entidades ou fundos;
Assim, concluiu o Acórdão da DRJ que:
em face da vedação expressa contida no dispositivo normativo citado, deve ser
afastada a solidariedade relativamente às pessoas jurídicas que integram o grupo
econômico identificado pela fiscalização em relação às exigências discriminadas
no Auto de Infração Para Outras Entidades e Fundos (fls. 58/171).
De fato, por se tratar de norma vigente à época dos fatos, não há como afastá-la,
estando correta a conclusão do Acórdão recorrido quanto a este ponto.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do RECURSO DE OFÍCIO interposto e, no mérito, NEGO-
LHE PROVIMENTO. Ato contínuo, conheço do RECURSO VOLUNTÁRIO interposto, exceto em
relação aos RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS, e, na parte conhecida, rejeito as preliminares suscitadas e
voto por DAR-LHE provimento parcial no sentido de determinar que a autoridade executora exclua
das respectivas bases de cálculo Conhecimentos de Transportes Eletrônicos duplicados ou
cancelados, além de limitar a multa qualificada a 100% do crédito tributário. É como voto.
Fl. 16004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.418 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722397/2021-18
31
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Assinado Digitalmente

Fl. 16005
DF CARF MF
Original